Tribunal: STF
Processo: HC 77332
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não há ameaça à liberdade de
ir
e vir do paciente, que responde a processo criminal em liberdade. 3.
A via adequada a discutir a suspensão do processo, por obstáculo
judicial e administrativo, não há de ser, nas circunstâncias postas
na inicial, o habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.